Tribunal: TJSP
Processo: 1021838-42.2023.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIÇOS PORTUÁRIOS - SERVIÇO DE ARMAZENAGEM - DEPÓSITO NECESSÁRIO - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.
Argumentos da empresa ré que não convencem - Em conformidade com o disposto no artigo 373, I, do Código de Processo Civil, restou devidamente comprovada nos autos a efetiva prestação dos serviços de armazenamento de carga pelo agente portuário - No caso vertente a

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIÇOS PORTUÁRIOS - SERVIÇO DE ARMAZENAGEM - DEPÓSITO NECESSÁRIO - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.
Argumentos da empresa ré que não convencem - Em conformidade com o disposto no artigo 373, I, do Código de Processo Civil, restou devidamente comprovada nos autos a efetiva prestação dos serviços de armazenamento de carga pelo agente portuário - No caso vertente a consignatária se tornou responsável pelo pagamento tendo em vista a ocorrência de endosso do conhecimento de transporte - Valores cobrados que não restaram impugnados.
SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.